Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PERÍODO DE ATRASO. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. IMPRESCINDIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia de engenharia civil, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, o seu indeferimento configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.